Tribunal: TJDFT
Processo: 0023147-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E S P A C H O 1. Com a juntada do Ofício n° 1230/2019/1oCJUFAZ1A4 e decisão do processo de originário (0003401-98.2011.8.07.0018), observa-se que o Juízo de Origem determinou a retificação do precatório expedido, com o devido destacamento dos honorários contratuais (ID ́s 15330559/15330560), no entanto não encaminhou a Secretaria da COORPRE a mencionada retificação. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural para juntar/encaminhar o precatório retificador mencionado na decisão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Após a resposta do Juízo de Origem, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional à credora NILZA ALVES DOS SANTOS (fls. 9/11 - ID 8184023). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto